Tribunal: TJDFT
Processo: 0720876-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720876-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES AGRAVADO: SINAIR FERREIRA PEIXOTO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito liminar, interposto por CARLOS ALBERTO CHAVES, em face de SINAIR FERREIRA PEIXOTO JUNIOR, ante a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença rejeitou impugnação formulada pelo Executado, convertendo a indisponibilidade em penhora. A decisão foi redigida nos seguintes termos (ID 59399215): A executada requer o desbloqueio de suas contas bancárias sob o fundamento de que tais valores estariam acobertados pela impenhorabilidade, pois seriam decorrentes de subsídio, salário ou remuneração destinada ao seu sustento e de sua família e por ser conta poupança, sendo impenhorável valores de até 40 salários mínimos (ID 189071948). A fim de subsidiar melhor a decisão, foi a executada intimada a trazer aos autos contracheque ou comprovante de salários, assim como extratos bancários referente aos últimos 3 meses das contas bloqueadas e outros documentos para corroborar a sua impugnação (ID 190646386). Contudo, a executada deixou transcorrer in albis o prazo. Ao verificar a impugnação da executada, verifico que ela apenas alega a impenhorabilidade dos valores nas contas, mas não traz sequer um documento que corrobore a sua alegação. Nem mesmo na petição de impugnação, tampouco depois de aberto prazo para que juntasse documentos que comprovassem seus argumentos, não se vislumbrando verossimilhança na sua alegação. Nesse sentido, deve prevalecer o princípio de que a execução tramita em benefício do credor, que tem o direito de ver o seu patrimônio integralmente recomposto. Ante tais considerações, rejeito a impugnação da devedora. À luz do disposto no Art. 854, § 5o, do CPC/15, converto a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo. Promovi a transferência do valor bloqueado para conta vinculada ao juízo, ficando a instituição financeira depositária. Comprovante em anexo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência eletrônico em favor da exequente, dos valores depositados nos autos no montante de R$ 1.188,41 (mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos), com as devidas atualizações legais, dados bancários: Banco: BANCO MERCADO PAGO, Código do Banco: 323, Agência: 0001, Conta no: 4540516209-6, de titularidade de SINAIR FERREIRA PEIXOTO JUNIOR, conforme indicado na petição de ID 189051066. Após, intime-se a parte credora para trazer planilha atualizada do débito com o desconto do valor transferido e para requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais, o Agravante alega que é indevida a penhora de R$ 1.188,41, pois se trata de quantia inferior a 40 salários-mínimos. Sustenta que é dispensável a comprovação da origem da conta bloqueada, se poupança ou não, já que a preservação é dada ao saldo em conta, que, no presente caso, não alcança sequer o valor de um salário-mínimo. Requer a concessão da tutela recursal, com base no art. 833, X, do CPC, a fim de que se levante a medida constritiva para liberação do valor bloqueado de R$ 1.188,41. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de saldo inferior a 40 salários-mínimos, ainda que em conta corrente. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Custas pagas (IDs 59399220 e 59399221). DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). De acordo com o art. 833, inc. X, do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Confira-se os recentes julgados do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" (AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EXOFFICIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência firmada no âmbito das Turmas da Primeira Seção, são impenhoráveis, consoante o disposto no art. 833, X, do CPC, os valores depositados em instituição financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser conhecida de ofício pelo juiz. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.360.602/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇAO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora a penhora, em princípio, constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exequente, uma vez que "a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais" (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC), de forma a viabilizar a sua própria sobrevivência. 2. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal.3. No caso concreto, uma vez que o valor bloqueado na conta poupança do Agravante é bastante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não há indícios de má-fé ou ardil na conduta do devedor, além de indicarem os autos que se trata da integralidade dos valores depositados, o que contraria o princípio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, a impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC deve ser observada, não podendo subsistir a constrição efetivada. 4. Decisão agravada reformada.” (Acórdão 1436408, 07028720920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando interpretação extensiva ao texto do art. 833, inciso X, do CPC. Esse, aliás, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1762382, 07119257720238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a presunção jurisprudencial que atribui à quantia depositada uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. No presente caso, não há elementos nos autos a fim de subsidiar a medida liminar requerida. Cumpre pontuar que o Agravante nem ao menos apontou os requisitos da tutela de urgência requerida, se limitando a alegar ser dispensável a comprovação da origem da conta bloqueada, se poupança ou não, já que a preservação é dada ao saldo em conta, que, no presente caso, não alcança sequer o valor de um salário-mínimo. Observa-se que o Agravante nem ao menos menciona os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, que como dito, devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a concessão da medida liminar requerida. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente à tutela recursal requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2024 12:29:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador